Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024355-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (APELANTE), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (APELANTE), RG (APELADO), EDUARDO LUIZ MACEDO MACEDO GONÇALVES (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAO GONÇALVES (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL (
QUERELA NULLITATIS
). PRELIMINARES: SUSPEIÇÃO E INCOMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO FUNDADA EM ÁREA INEXISTENTE. MATRÍCULAS No 28.321 E 99.123. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA FÍSICA DA ÁREA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto conta sentença proferida em ação de nulidade insanável (querela nullitatis) que declarou nulos a adjudicação, a matrícula dela derivada e determinou o bloqueio definitivo do fólio registral, além da condenação dos réus em litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em:
(i)
saber se a alegação de suspeição do magistrado pode ser conhecida em sede de apelação, sem observância do procedimento próprio;
(ii)
verificar se ainda subsiste discussão sobre competência, já definida pelo Tribunal em conflito de competência;
(iii)

avaliar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de perícia topográfica;
(iv)
examinar se houve desvio de finalidade ou julgamento extra petita;
(v)
aferir se o conjunto probatório legitimamente formado — em especial prova emprestada oriunda da 4a Vara da Fazenda Pública — comprova vício transrescisório decorrente da inexistência física da área adjudicada;
(vi)
decidir se a sentença de nulidade deve ser mantida;
(vii)
deliberar sobre a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

III. Razões de decidir

(i) Suspeição do magistrado.
Arguição inviável em apelação, por possuir procedimento próprio (arts. 145 e 146 do CPC), sujeito à preclusão; (ii)
Incompetência do juízo.

Questão preclusa, já definitivamente decidida no Conflito de Competência no 1030061-38.2023.8.11.0000, que fixou a competência da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões; (iii)
Cerceamento de defesa.
Não configurado. Matéria eminentemente documental. Existência de robusto conjunto probatório, inclusive prova emprestada válida (art. 372 do CPC), formada por laudo pericial e sentença da 4a Vara da Fazenda Pública. Perícia adicional seria meramente repetitiva e inútil.; (iv)
Desvio de finalidade e julgamento extra petita.
Inocorrência. Sentença alinhada aos limites objetivos da demanda; (v) mérito:
Vício transrescisório.
A adjudicação de área inexistente viola o art. 166, II, do Código Civil, por impossibilidade do objeto, configurando nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo trânsito em julgado.

(vi)
Bloqueio da matrícula.

Medida necessária à segurança jurídica diante do histórico de utilização reiterada da matrícula para fraudes, nos termos da prova judicial consolidada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
. “1. A alegação de suspeição do magistrado não pode ser conhecida em sede de apelação, por exigir procedimento próprio previsto nos arts. 145 e 146 do CPC. 2. Não subsiste discussão sobre competência quando já decidida em conflito de competência transitado em julgado. 3. A existência de amplo conjunto probatório documental e pericial, inclusive prova emprestada válida, autoriza o julgamento antecipado da lide e afasta alegação de cerceamento de defesa.

4. É nula, por vício transrescisório, a sentença que adjudica área materialmente inexistente, dada a impossibilidade jurídica do objeto (art. 166, II, CC).

5. É legítimo o bloqueio de matrícula utilizada reiteradamente em fraudes, para resguardar a segurança jurídica do registro imobiliário. 6. Desprovido o recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
e
Maria Selma de Oliveira Borges
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos da
ação de nulidade insanável (
Querela Nullitatis Insanabilis
)
movida por
Paula de Lourdes Guimarães
e
Rômulo Cezar Miranda Guimarães,

que declarou nula
a sentença proferida na Ação de Arrolamento Sumário de Bens no 19398-07.2012.811.0041, invalidando a subsequente
Carta de Adjudicação
e determinando o
bloqueio definitivo da matrícula no 28.321
,
registrando, ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
5% do valor atualizado da causa
, além de custas e honorários advocatícios fixados em
10%.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a suspeição do magistrado sentenciante, alegando parcialidade manifesta, desvio de finalidade, afronta à fé pública registral e ao ato jurídico perfeito. Ainda, em preliminar, alegam a incompetência absoluta do juízo, por força do princípio da prevenção, afirmando que já tramitava perante a 10a Vara Cível, ação anterior envolvendo ampliação e demarcação da mesma área.

No mérito, defendem a nulidade da sentença por desvio de finalidade, julgamento
extra petita
e cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem ignorou o pedido de produção de prova pericial topográfica.

Alegam a impossibilidade de utilização da prova emprestada oriunda da ação da Fazenda Pública, por ausência de identidade de objeto e finalidade, além de afronta ao ato jurídico perfeito e à fé pública notarial, sustentando que a matrícula no 28.321 possui registro válido, notadamente, a averbação AV-4 que indica sobra de área de 15.216,18 m2.

Pontuam a inexistência de fraude e existência física da área e
a

desproporcionalidade do bloqueio da matrícula no 28.321, além de contestar efeitos reflexos da decisão sobre terceiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: declarar a nulidade da sentença por suspeição, incompetência ou cerceamento de defesa; anular o julgado, determinando a reabertura da instrução para a realização de perícia topográfica; e, no mérito, reformar integralmente a decisão, reconhecendo a validade das matrículas no 28.321 e no 99.123, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé e os consectários dela decorrentes.

Os apelados apresentaram contrarrazões no ID n. 313550046, nas quais sustentam, em preliminar, a inexistência de suspeição do magistrado, afirmando que todos os documentos foram devidamente apreciados na sentença e

preclusão e impossibilidade de rediscutir a competência, já decidida pelo TJMT no Conflito de Competência no 1030061-38.2023.8.11.0000. No mérito, defendem que a sentença observou estritamente os limites da causa de pedir, a qual sempre compreendeu o pedido de declaração de nulidade da carta de adjudicação e bloqueio da matrícula 28.321. Ao final, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade
insanável

(
querela nullitatis insanabili)
proposta por Paula Lourdes Guimaraes e outro, objetivando a declaração de nulidade da sentença que determinou a expedição da carta de adjudicação e, consequentemente, da própria carta de adjudicação e da matrícula no 99.123, bem como de todos os atos dela decorrentes e o bloqueio da matrícula no 28.321 para evitar novas fraudes.

Os autores afirmam que a matrícula 28.321 jamais correspondeu a área fisicamente existente e que, portanto, a adjudicação — fundada sobre área inexistente — é juridicamente impossível, impondo nulidade absoluta.

Cinge-se que, no curso da marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo integralmente a pretensão inicial, declarando nula a sentença proferida na Ação de Arrolamento Sumário de Bens no 19398-07.2012.811.0041, na parte em que determinou a expedição de carta de adjudicação da área de 523,13m2 em favor de Uraçay. Consequentemente, declarou também nula a própria carta de adjudicação e a matrícula no 99.123, aberta com base nela. Determinou, ainda, o bloqueio definitivo da matrícula no 28.321, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. Por fim, condenou os réus por litigância de má-fé, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual, além de renovarem todas as preliminares já deduzidas na contestação, acrescentaram a arguição de suspeição do magistrado sentenciante e desenvolveram extensa argumentação no sentido de que a sentença teria desviado da finalidade do processo, julgado com fundamento não deduzido na petição inicial, cerceado o direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial topográfica, feito uso indevido de prova emprestada oriunda de ação da Fazenda Pública, bem como violado a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e à fé pública registral, ao desconstituir matrícula imobiliária regularmente aberta no fólio real.

Superadas essas considerações introdutórias, passo à análise.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado circunscreve-se, em síntese, a: (i) saber se é possível, em sede de apelação, conhecer de alegação de suspeição de magistrado; (ii) averiguar se persiste a discussão acerca da competência da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões para processar e julgar a presente
querela nullitatis
, malgrado já tenha havido decisão definitiva em conflito de competência pelo Tribunal; e, no mérito, (iii) analisar se a sentença que, em ação de nulidade insanável, declarou a nulidade da decisão proferida nos autos do Arrolamento Sumário de Bens no 19398-07.2012.811.0041, anulando a carta de adjudicação expedida em favor do apelante Uraçay Alonso Teixeira Borges, bem como determinando o bloqueio definitivo da matrícula no 28.321 e, por consequência, atingindo a matrícula no 99.123, padece dos alegados vícios de cerceamento de defesa, desvio de finalidade, julgamento
extra petita
, uso indevido de prova emprestada e violação à fé pública registral, ou se, ao contrário, deve ser integralmente mantida.

Os apelantes suscitam,
em preliminar
, a suspeição do magistrado que proferiu a sentença, com fundamento no art. 145 do CPC, sob o argumento de que o julgador teria atuado com parcialidade, desprezado a fé pública registral, rechaçado provas por eles produzidas e, em suma, construído decisão tendenciosa.

Todavia, tal arguição não pode ser conhecida nesta fase recursal.

O Código de Processo Civil disciplina, de modo expresso, o procedimento para a arguição de suspeição, dispondo o art. 146,
caput,
que:

“Art. 146.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
.”

Ademais, estabelece o art. 148, §1o, que a alegação deve ser feita
“na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos”
, sob pena de preclusão.

No caso em pauta, os apelantes não se valeram do procedimento próprio, nem suscitaram a suspeição em momento oportuno, limitando-se a fazê-lo apenas em sede de apelação, como fundamento recursal. Não se trata de fato superveniente ao julgamento, mas de críticas à valoração da prova e à solução jurídica adotada na sentença, o que, à evidência, não se confunde com causa legítima de suspeição.

Logo, ausente a observância do rito legal, e inexistindo notícia de que tal questão tenha sido veiculada na forma adequada,
não cabe a este órgão colegiado apreciar, originariamente, arguição de suspeição
, matéria que, repita-se, possui disciplina procedimental própria, incompatível com a via recursal simples.

Assim, afasto a
preliminar de suspeição.

Quanto à incompetência absoluta t
ambém não merece guarida, sequer sob o ângulo do conhecimento, a renovada alegação de incompetência absoluta da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, com base no princípio da prevenção em favor da 10a Vara Cível.

Conforme se depreende da própria sentença, a controvérsia acerca da competência foi definitivamente solucionada por este Tribunal no
Conflito de Competência no 1030061-38.2023.8.11.0000
, suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível, ocasião em que se firmou, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência do juízo que proferiu a decisão supostamente viciada (no caso, a 4a Vara de Família) para processar e julgar a
querela nullitatis.

Confira a ementa do julgado:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE É DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA – PRECEDENTE DO STJ - COMPETÊNCIA DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE.

In casu, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis.

A 3a Seção do STJ entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade. Precedente
:
AgRg no REsp 1.199.335-RJ
, DJe 22/3/2011.
CC 114.593-SP
,
Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011.” ( CC n.
1030061-38.2023.8.11.0000, J. 08.05.25)

Assim, temos que: (i) a matéria foi decidida pelo órgão competente (Tribunal); (ii) a decisão transitou em julgado; (iii) a competência da 4a Vara de Família constitui, hoje, questão estabilizada pela coisa julgada.

Em tal quadro, a pretensão recursal de rediscutir a competência configura inequívoca afronta à coisa julgada e à autoridade do julgado proferido no conflito, sendo matéria
preclusa
.

Por conseguinte,
não se conhece, igualmente, da preliminar de incompetência
.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial topográfica.

Alegam os recorrentes que o juiz
a quo
ter-lhes-ia cerceado o direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem deferir prova pericial topográfica pleiteada pela defesa, destinada, em tese, a demonstrar que a área da matrícula no 99.123 não se sobrepõe à área dos autores, matriculada sob o no 69.193.

Ocorre que, como bem explicitado na sentença, o julgamento antecipado se amparou no art. 355, I, do CPC, porquanto
a controvérsia era eminentemente de direito e os fatos essenciais se encontravam amplamente demonstrados por prova documental robusta
, inclusive provas produzidas em outros processos, nas quais os próprios apelantes foram partes.

Com efeito, a discussão central não diz respeito à mera sobreposição de áreas ou a aspectos topográficos pontuais, mas à

inexistência física da área supostamente remanescente de 15.216,18m2, vinculada à matrícula no 28.321, de propriedade de Regina Macedo Gonçalves, área esta utilizada como origem do desmembramento que teria gerado a fração de 523,13m2 adjudicada a Uraçay
.

Nesse ponto,

tal inexistência já havia sido exaustivamente reconhecida em
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública, na qual foi produzido laudo pericial minucioso e se declarou a nulidade da autorização de desmembramento emitida pelo Município de Cuiabá (processo administrativo no 320.977-6/2004 e autorização 043/2004), além disso, consignou-se, expressamente, a incompatibilidade da matrícula no 28.321 com a realidade física, deixando claro que a área remanescente simplesmente não existia.

Note-se que na sentença da Fazenda Pública consta, com destaque, que
os documentos e a perícia produzidos nos autos permitem concluir que a área remanescente de 15.216,18m2, na qual se pretendeu inserir a parcela de 523,13m2, não encontra respaldo na realidade física, tratando-se de criação documental incompatível com o traçado urbano e com o registro imobiliário anterior
.

Referida sentença foi ratificada em grau recursal pela Terceira Câmara Cível, quando do julgamento da RAC/RNS no 94106/2012, ocasião em que apenas se promoveu a alteração do
decisum
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Destaca-se que o voto condutor, da lavra da Exma. Desa Vandymara G. R. P. Zanolo (Id no 107728166 – autos originários), consignou expressamente a fraude perpetrada pelo apelante, consistente na tentativa de abertura de nova matrícula imobiliária sobre imóvel já matriculado em nome de terceiro, conforme se infere do seguinte excerto:

“ (...)

como já mencionado os apelados ajuizaram a ação de nulidade de ato jurídico consistente no pedido administrativo de desmembramento de imóvel e autorização de abertura de nova matrícula, ao fundamento de que se mantida a autorização para abertura de nova matrícula, ocorrerá sobreposição de área
.

Das provas acostadas aos autos,
colhe-se que o réu/apelante Uraçay Alonso Teixeira Borges, requereu e teve deferido o pedido de desmembramento do imóvel e autorização para abertura de nova matrícula junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, pertence
nte
à Regina Macedo Gonçalves, e para tanto apresentou uma escritura de re-ratificação lavrada no Cartório do 5° Oficio da Capital, onde consta como outorgante a ré Regina Macedo Gonçalves,
(...)

(...) a ré Regina Macedo Gonçalves em contestação negou que tenha outorgado poderes para Nelson José Gasparelo e tampouco que tinha conhecimento da escritura de re-ratificação apresentada por Uraçay Alonso Teixeira Borges junto a Prefeitura de Cuiabá, (...) ou seja, a referida escritura de re-ratificação tem origem fraudulenta, por isso não pode subsistir.

Além disso,
não há como afastar a responsabilidade do apelante Uraçay Alonso Teixeira Borges, pois está provado nos autos que foi ele quem fez o requerimento de desmembramento do imóvel e abertura de nova matrícula
.

(...)

ficou fartamente provado a inexistência de sobreposição de áreas ou sobra de área e a impossibilidade por ausência de fundamento técnico capaz de autorizar o desmembramento e abertura de nova matrícula
. Ademais, o apelante Município de Cuiabá ao contestar a ação admitiu o erro ao deferir o desmembramento "o requerido teve conhecimento que havia sobreposição dos loteamentos, ou seja, existiam matrículas distintas mas que no entanto incidem sobre o mesmo imóvel" e informa que diante de tal constatação suspendeu o pedido de desmembramento e cancelou a autorização para abertura de nova matrícula (fls. 239/240).

Sendo assim, ficou evidente a fraude perpetrada pelo apelante Uraçay Alonso Teixeira Borges na tentativa de abrir nova matrícula imobiliária sobre imóvel já matriculado e pertencente aos apelados, bem como, ficou demonstrado que o apelante Município de Cuiabá não agiu com a cautela devida, fato este por ele mesmo reconhecido em contestação, e o fato de ter suspendido o procedimento administrativo de desmembramento não o isenta de sua responsabilidade na falha da prestação do serviço público.

Diante ante do exposto, nego provimento ao recurso proposto por Uraçay Alonso Teixeira Borges, e dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, somente para isentá-lo do pagamento das custas processuais, consoante determina a Lei n. 7603/2001, retificando a sentença nessa parte
”.

Essas provas – laudo, sentença e acordão – foram corretamente admitidas como
prova emprestada
na presente
querela nullitatis
, nos termos do art. 372 do CPC, haja vista que: (i) houve identidade substancial de partes (participação de Uraçay e Regina); (ii) o objeto probatório – a inexistência física da área remanescente vinculada à matrícula 28.321 e a invalidade do desmembramento – era diretamente pertinente; (iii) os apelantes tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre tais provas, tanto no processo de origem quanto nestes autos.

A despeito disso, insistem os apelantes que a realização de nova perícia topográfica seria indispensável. Não lhes assiste razão. Uma vez que o conjunto probatório, formado por decisões judiciais transitadas em julgado, laudo pericial anterior, bem como documentos cartorários e administrativos, já demonstrava, de forma cabal, a inexistência física da área remanescente, o juízo não estava adstrito a deferir nova perícia, sob pena de converter o processo em verdadeira “perícia sobre perícia”, sem ganho efetivo para a descoberta da verdade, o que afrontaria os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC).

Ademais, o próprio voto condutor proferido no julgamento do RAC/RNS no 94106/2012 afastou, de forma peremptória, a necessidade de realização de levantamento topográfico, anteriormente requerido pelo apelante, consignando que:

“Assim, desnecessário o levantamento topográfico, pois ficou fartamente provado a inexistência de sobreposição de áreas ou sobra de área e a impossibilidade por ausência de fundamento técnico capaz de autorizar o desmembramento e abertura de nova matrícula”. (ID n. 107728166 – pg 53- autos originário)

Ora, se não há sobreposição de área, mostra-se completamente despicienda a realização de levantamento topográfico. A jurisprudência é assente no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova (art. 370 do CPC), indefere diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando os autos já dispõem de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Assim, não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF), mas em exercício regular do poder-dever do magistrado de conduzir o processo de modo eficiente.

Rejeita-se, pois, a tese de cerceamento de defesa.

Sustentam, ainda, os apelantes que teria havido desvio de finalidade na sentença, sob o argumento de que a petição inicial teria se voltado exclusivamente contra supostos vícios documentais (falsidade e irregularidade de registros), ao passo que o juízo teria decidido com fundamento na “inexistência física da área”, o que, segundo alegam, representaria alteração unilateral da causa de pedir e consequente julgamento
extra petita
.

A leitura conjugada da petição inicial, da sentença e das contrarrazões revela, entretanto, que tal construção recursal não corresponde à realidade dos autos.

Desde a origem, os autores, ora apelados, expuseram, com riqueza de detalhes, que (a) são proprietários de oito lotes (22 a 29 da quadra 45 do loteamento Senhor dos Passos), com área total de 3.133m2; (b) a matrícula no 28.321, em nome de Regina Macedo Gonçalves, foi utilizada de forma fraudulenta para simular área remanescente de 15.216,18m2; (c) a perícia produzida na ação da Fazenda Pública demonstrou que tal área remanescente é inexistente; (d) não obstante isso, Uraçay, em conluio com Regina e herdeiros, utilizou novamente a matrícula 28.321 para, por meio de cessão de direitos hereditários e arrolamento, obter carta de adjudicação de 523,13m2 e, com ela, criar a matrícula no 99.123; e (e) a presente ação buscava precisamente a
declaração de nulidade da sentença do arrolamento, da carta de adjudicação e da matrícula 99.123, bem como o bloqueio da matrícula 28.321
,
por se tratar de área fictícia.

Logo, a inexistência física da área remanescente não é fundamento estranho à causa de pedir, mas
núcleo central
do pedido de nulidade. A discussão sobre falsidade ou irregularidade documental é apenas um dos aspectos do vício maior: o uso de documentos para simular existência de área inexistente.

Ao reconhecer que a adjudicação recaiu sobre bem juridicamente impossível – pois inexistente no mundo físico – o juízo de origem apenas acolheu,
nos exatos limites da narrativa inicial
, a conclusão lógica advinda da prova.

Não houve alteração da causa de pedir, tampouco extrapolação do pedido, que sempre foi de
anulação da adjudicação e da matrícula 99.123, com bloqueio da matrícula 28.321
.

Inexiste, portanto, julgamento
extra petita
ou desvio de finalidade. A sentença está rigorosamente adstrita aos contornos da lide.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto às matérias de mérito, notadamente a validade da prova emprestada e da identificação do vício transrescisório.

A insurgência recursal se dirige contra o uso da prova emprestada oriunda da ação de nulidade de ato administrativo que tramitou perante a 4a Vara da Fazenda Pública, especialmente o laudo pericial e a sentença que anulou a autorização de desmembramento municipal e os registros dela decorrentes.

Argumentam os apelantes que essa prova não examinou a existência física da área, mas apenas a regularidade documental do desmembramento, de modo que não poderia ser utilizada para fundamentar a inexistência fundiária.

Tal tese não encontra respaldo nos próprios documentos. A sentença da Fazenda Pública – que tive oportunidade de examinar minuciosamente – ressalta expressamente, com base no laudo pericial, que
a

área remanescente descrita na matrícula no 28.321 não encontra correspondência na realidade física, tendo sido constatadas inconsistências entre as plantas, os memoriais descritivos e o

traçado efetivo da quadra 45 do loteamento, o que inviabiliza o desmembramento pretendido
.

O laudo pericial, por sua vez, após análise de documentos de registro, plantas, memorial descritivo e vistoria
in loco
, concluiu que a área da matrícula no 69.193 (dos autores) estava corretamente localizada e que
a suposta área remanescente vinculada à matrícula no 28.321 não existia no terreno, tratando-se de criação cartorária sem lastro físico
.

Esse conjunto probatório, produzido sob contraditório e com participação efetiva de Uraçay e Regina, atende plenamente às exigências do art. 372 do CPC para admissão como prova emprestada.

Diante disso, a sentença ora recorrida, ao reproduzir e valorizar tais elementos, reconhecendo que a carta de adjudicação expediu-se com base em bem materialmente inexistente, identificou acertadamente a presença de
vício transrescisório
, pois se trata de decisão judicial fundada em pressuposto fático-jurídico inexistente, apto a macular a própria existência do pronunciamento.

Nos termos do art. 166, II, do Código Civil,
“
é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”
. Se o objeto adjudicado – área de 523,13m2 derivada de área remanescente inexistente – é materialmente impossível, a sentença que o adjudica padece de nulidade absoluta, não sanável pelo trânsito em julgado e suscetível de impugnação por meio de
querela nullitatis.

A jurisprudência do STJ admite a
querela nullitatis
insanável justamente para hipóteses em que há
ausência de pressupostos processuais de existência ou vícios tão graves que impedem a formação válida da coisa julgada
, o que se coaduna com o presente caso, em que o título judicial se sustenta em bem que, na realidade, jamais existiu.

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E A ENUNCIADO SUMULAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EM PROCESSO ANTERIOR.
EVENTUAL VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NULIDADE QUE NÃO REQUER AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA E ESPECÍFICA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO
.

(...)

5.
Vício

transrescisório representa nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida ainda que decorrente de decisão transitada em julgado e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória.

6. Quando verificado (como ocorre diante da falta de citação), o vício transrescisório pode ser impugnado por meio da chamada querela nullitatis insanabilis (reclamação de nulidade incurável) ou apenas querela nullitatis
.

7.
A querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do STJ, tem sido compreendida como "pretensão" e não como "procedimento". Assim, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual.

8. Como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma.

9. A pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança). Precedentes.

10. Hipótese em que, em trâmite há mais de quinze anos, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a nulidade de sentença de usucapião transitada em julgado, em processo anterior, apenas poderia ser reconhecida por meio de ação autônoma.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
. (REsp n. 2.095.463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J: 18/3/25)

Correta, pois, a conclusão do juízo a quo ao declarar a nulidade da sentença do arrolamento, da carta de adjudicação e da matrícula no 99.123.

A invocação, pelos apelantes, dos princípios do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF) e da fé pública registral, bem como das normas da Lei no 6.015/73, igualmente não se sustenta.

É certo que o registro público goza de presunção de veracidade e publicidade, conferindo segurança às relações jurídicas imobiliárias. Todavia, tal presunção é
relativa (
juris tantum
)
e não tem o condão de convalidar situações sabidamente fraudulentas ou contrárias à realidade física.

No caso em pauta, não se trata de desconstituir registro regularmente formado sem qualquer mácula prévia, mas de reconhecer, com base em decisões judiciais pretéritas e prova pericial, que
o próprio ato de registro nasceu maculado, pois assentado sobre título inválido (autorização municipal nula e desmembramento inexistente) e sobre área inexistente
,
circunstância que afasta a incidência das garantias de estabilidade normalmente conferidas ao registro imobiliário.

Não há, portanto, afronta ao ato jurídico perfeito, porque
atos nulos não se aperfeiçoam
, tampouco há violação à fé pública notarial, porquanto esta não protege fraudes ou desvios, mas apenas registros conformes à realidade e à lei.

Quanto ao bloqueio definitivo da matrícula no 28.321, o togado

singular, com acerto, entendeu ser medida necessária e adequada para impedir a reiteração de fraudes, sem impedir que, em processo próprio, eventualmente venha a ser demonstrada a existência de área física idônea, hipótese em que o levantamento do bloqueio dependeria de nova ordem judicial.

Considerando o histórico de utilização da matrícula 28.321 em diversas demandas, com reiteradas tentativas de criação de novas matrículas e sobreposição de áreas em prejuízo dos autores e de terceiros, o bloqueio atende ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, não havendo qualquer desproporcionalidade na medida.

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, verifico que a sentença a fundamentou na conduta processual dos réus Uraçay e Maria Selma, que, mesmo após sucessivas decisões contrárias, insistem em sustentar versão fática frontalmente oposta ao acervo probatório consolidado, multiplicando incidentes e petições de conteúdo manifestamente improcedente, com nítido caráter protelatório, o que amolda-se às hipóteses dos incisos II, V e VI do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do recurso, e à luz do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, elevando-a em 2% (dois por cento),
observando-se, contudo a gratuidade judiciaria, que é extensivo ao apelante nesta instância recursal, porquanto comprovada a hipossuficiência conforme documentos ID n. 317883393.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17

de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025